Tribunal: STF
Processo: Rcl 68735
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA Nº 725/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADPF 324. ADC 66. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito à tese fixada no RE 958.252, inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias e, quanto aos acórdãos da ADPF 324 e da ADC 66, não configurada aderência estrita. 



    2. A parte agravante sustenta envolvida trabalhadora hipersuficiente, não vulnerável e autônoma, com a qual foi firmado contrato civil verbal, a implicar não configurada relação empregatícia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, considerada a arguida transgressão ao decidido no Tema nº 725/RG, é possível admitir a reclamação sem o esgotamento das instâncias ordinárias, como exigido pelo art. 988, § 5º, II, do CPC; (ii) se a controvérsia guarda identidade material com a versada na ADC 66, no que analisada a constitucionalidade do art. 129 da Lei nº 11.196/2005; e (iii) se a relação firmada entre as partes implica configuração de vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A parte agravante não observou o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à arguida contrariedade à tese fixada no Tema nº 725/RG. 



    5. Uma vez reconhecido vínculo empregatício em decorrência da falta de comprovação da forma de contratação da trabalhadora, não está configurada identidade material entre o ato reclamado e o decidido na ADC 66 e na ADPF 324.



    6. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias, quanto à ausência de documentação comprobatória da contratação, demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.